Tribunal: TJES
Processo: 5004295-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004295-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL DA ROS LOURENCO BITTENCOURT 11587809745
AGRAVADO: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RAFAEL DA ROS LOUREIRO BITTENCOURT
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 1971402), que indeferiu o pleito de concessão de gratuidade da justiça, relativamente ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, figurando como Recorridas
FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI e FORTE MINAS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI.

Em suas razões, aduz o Recorrente não poder custear o preparo recursal, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, enfatizando possuir dívidas, além de encontrar-se impossibilitado de trabalhar, em razão de doença.

Desnecessária a intimação dos Recorridos, pois ainda não angularizada a lide.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

RAFAEL DA ROS LOUREIRO BITTENCOURT
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 1971402), que indeferiu o pleito de concessão de gratuidade da justiça, relativamente ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, figurando como Recorridas
FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI e FORTE MINAS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI.

Em suas razões, aduz o Recorrente não poder custear o preparo recursal, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, enfatizando possuir dívidas, além de encontrar-se impossibilitado de trabalhar, em razão de doença.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso de Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id nº 1971402, indeferindo o pleito de concessão da gratuidade da justiça, no seguintes termos:

Com efeito, tem-se que ainda persiste a inexistência motivos aptos a corroborar seu alegado estado de hipossuficiência financeira, tanto mais porque existem elementos carreados ao traslado deste recurso que militam contrariamente ao que alegado pelo Recorrente.

Sucede, contudo, que, conquanto oportunizado ao Recorrente demonstrar a sua hipossuficiência financeira, não houve a comprovação mínima da sua condição patrimonial, da situação atual da sua atividade empresarial e do seu histórico contábil, no que concerne à existência, ou não, de outras notas fiscais eventualmente por ele emitidas.

Deste modo, à míngua de pertinentes justificativas capazes de infirmar a prefacial conclusão de que os elementos carreados aos autos não se afiguram suficientes a garantir a gratuidade postulada, INDEFIRO, pois, a Assistência Judiciária Gratuita.

Indeferido o pedido de assistência judiciária, contudo, não pode ser decretada a deserção, de imediato, sem que antes seja oportunizado à parte Recorrente o preparo das custas recursais, nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil,
verbatim
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Isto posto,
intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas recursais, sob pena de inadmissibilidade recursal
.

Diligencie-se
.

Após,
retornem os autos conclusos
.

Vitória-ES, 17 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que o Recorrente não logrou demonstrar fazer jus à gratuidade da justiça, deixando de apresentar a sua real condição financeira.

No tocante à alegação de realização de cirurgia de reparo do músculo peitoral direito, além de tal questão não haver sido anteriormente aventada, tampouco efetivamente demonstrado nesta oportunidade, não possui o condão retroagir ao tempo de apreciação da gratuidade da justiça.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, determinando a intimação do Recorrente para fins de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O
entendimento engendrado na Decisão recorrida não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, pois conquanto oportunizado ao Recorrente (empresário individual) demonstrar a sua hipossuficiência financeira, não houve a comprovação mínima da sua condição patrimonial, da situação atual da sua atividade empresarial e do seu histórico contábil, no que concerne à existência, ou não, de outras notas fiscais eventualmente por ele emitidas. Deste modo, à míngua de pertinentes justificativas capazes de infirmar a prefacial conclusão de que os elementos carreados aos autos não se afiguram suficientes a garantir a gratuidade postulada, impõe-se a manutenção do
decisum
.

II -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao presente Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.